Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso.

2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria.

4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo Interno não provido.